Tribunal: TJDFT
Processo: 0741328-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0741328-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR AGRAVADO: PARTIDO DOS TRABALHADORES, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo réu PARTIDO LIBERAL – PL, contra a decisão interlocutória, proferida nos autos da ação cominatória c/c indenização por danos morais no 0737048-06.2025.8.07.0001, que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor, PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT, a fim de determinar a retirada de postagem em rede social, por entender configurado abuso de liberdade de expressão e risco de dano à imagem da parte autora (ID 246049589 – origem). Em suas razões recursais, alega que a decisão agravada representa censura indevida à manifestação política legítima, proferida por partido político regularmente constituído, em afronta aos princípios constitucionais da liberdade de expressão e do pluralismo político. Sustenta que o conteúdo da publicação impugnada consiste em crítica política ácida, porém legítima, baseada em fatos públicos e notórios, inclusive reportagens jornalísticas, sem qualquer intenção difamatória ou injuriosa. Argumenta que não há demonstração de dano à honra ou imagem da parte autora, tampouco elementos que evidenciem a probabilidade do direito ou o perigo de dano, requisitos para concessão da tutela de urgência. Assevera que a decisão foi proferida sem o devido contraditório, violando o disposto no art. 10 do CPC, e que o conteúdo veiculado não extrapola os limites da liberdade de expressão constitucionalmente assegurada. Defende que a publicação se insere no contexto do debate político e da cidadania, sendo incompatível com qualquer censura judicial, especialmente por tratar-se de manifestação de partido político em suas redes sociais. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de suspender a eficácia da decisão agravada, permitindo a manutenção da publicação até o julgamento definitivo do presente recurso, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, diante da ausência dos requisitos legais para a tutela de urgência. Requer, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a legalidade da publicação e afastada a condenação por danos morais. Preparo recolhido (Id 76639431). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, à Secretaria desta 5a Turma Cível para alterar no sistema o nome do agravante para “PARTIDO LIBERAL – PL”, a fim de guardar consonância com os estatutos do referido partido (Id 76838215/766938222) Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. O exame, pelo aplicador do Direito, de matéria publicada em rede social deve ser realizado com muito critério, a fim de sopesar, com segurança, a liberdade de expressão, de um lado, e o direito à honra e à imagem, de outro, em justa ponderação de interesses, considerando que todos dizem respeito a direitos e garantias fundamentais. No caso, em análise superficial, verifica-se que a publicação realizada pelo réu em sua rede social (Instagram), com milhares de seguidores, origina-se de vídeo gerado por inteligência artificial, contendo facetas humanas geradas e frases que associam, em princípio, apoiadores do partido adverso a viciados em drogas, dependentes químicos e à defesa de atos ilícitos. Relevante a controvérsia recursal quanto ao potencial conteúdo ofensivo da postagem ou, por outro lado, à alegada crítica ácida em liberdade de expressão, de modo que, neste momento recursal, revela-se, contudo, mais prudente manter suspensa a publicação, até que realizada uma análise mais profunda, no mérito recursal pelo Colegiado, quanto ao seu caráter legítimo ou abusivo. Consigne-se, ainda, que não se constata perigo de dano imediato ou risco ao resultado útil do processo ao agravante oriundo da suspensão da publicação, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal no momento processual oportuno, não sendo suficiente, para tanto, a alegação de eventual demora processual ou de restrição de debate político com amparo apenas em tal post. A suspensão momentânea se resume apenas a esta postagem, objeto da demanda. Não há qualquer limitação a outros eventuais debates políticos sadios à Democracia. Ressalta-se, ainda, que, caso evidenciada oportunamente a legalidade da publicação, nada obsta que o conteúdo possa ser novamente publicado, sem grandes prejuízos, sendo a medida concedida na origem, em princípio, plenamente reversível. Por outro lado, caso se mantenha a publicação e posteriormente se constate, no mérito, ser ilegítima, os efeitos indevidos da publicação já teriam produzido efeitos na sociedade e acarretado dano inverso à parte autora-agravada, mediante alcance a um público imensurável, sem qualquer possibilidade de reversão. Logo, em um cotejo entre os potenciais efeitos e prejuízos a serem suportados por ambas as partes em razão da controvérsia, deve-se dar primazia a uma medida judicial provisória que acautele e reduza o maior dano em potencial, inclusive irreversível, a decorrer do sensível conteúdo objeto da controvérsia. Nesse quadro, revela-se mais prudente, neste momento recursal, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, o que costuma ser célere, sem concessão de efeito suspensivo. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. A parte agravada para contrarrazões. Proceda à Secretaria desta 5a Turma Cível à retificação no sistema do nome do agravante. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora